Tribunal: TJSP
Processo: 9000001-28.2019.8.26.0368
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 9000001-28.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ZEQUIAS APARECIDO PEREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao agravo
ministerial para cassar a douta decisão que declarou extinta a punibilidade de
Zequias Aparecido Pereira, prosseguindo-se nos autos como de direito. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000001-28.2019.8.26.0368 Comarca de Monte Alto.
Agravo de Execução Penal no 9000001-28.2019.8.26.0368
3a.
Vara Judicial de Monte Alto.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Zequias Aparecido Pereira
Voto no 35.365
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Monte Alto, que
julgou extinta a punibilidade do sentenciado Zequias Aparecido
Pereira pelo decurso do prazo da suspensão condicional da
pena, o Ministério Público agravou em busca da reforma da
decisão. Sustenta ter o agravado descumprido uma das
condições impostas, qual seja, a de prestação de serviços
comunitários no primeiro ano do período de prova do “sursis”, o
que deveria ter conduzido obrigatoriamente à revogação do
benefício, com a prorrogação do período de prova.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, pelo provimento se manifestou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Realmente, era caso de revogação
do benefício da suspensão condicional da pena, em virtude do
descumprimento por parte do sentenciado de uma das
condições impostas, qual seja, a de prestação de serviços à
comunidade no primeiro ano do prazo.
De fato, ao receber o benefício o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000001-28.2019.8.26.0368 Comarca de Monte Alto.
aceitou de forma expressa as condições fixadas, conforme
termo de audiência admonitória (fl. 2). Todavia, apesar de
comparecer ao local indicado para prestação de serviços, ele
se recusou a executar qualquer tarefa que lhe fora destinada,
somente cumprindo o horário de permanência no local (fl. 20),
razão pela qual o Ministério Público, em 23 de outubro de
2017, requereu a revogação do “sursis” (fl. 22), mas a
irregularidade foi relevada por ter sido a primeira comunicação
de descumprimento (fl. 24). Posteriormente o sentenciado foi
intimado diversas vezes para dar continuidade ao cumprimento
da prestação de serviços à comunidade (fls. 30, 69, 98 e 103),
mas continuou deixando de cumprir adequadamente a condição
especial em comento (fls. 68, 72 e 94), apresentando
justificativas rasas, inclusive a de esquecimento (fls. 38, 58/59,
83 e 105), as quais foram acolhidas (fls. 44, 63, 87 e 109). Em
3 de setembro de 2019, o Ministério Público pleiteou
novamente a revogação do “sursis”, ante o cumprimento parcial
da condição de prestação de serviços comunitários (fls.
120/121), mas o douto magistrado julgou extinta a punibilidade
do agravado pelo decurso do prazo da suspensão condicional
sem revogação (fl. 123).
Sem razão, contudo, pois não é apenas
o decurso do prazo do benefício que leva à extinção da pena,
mas a fluência dele sem que, no período, tenha havido causa à
sua revogação. Assim, o período de prova há de fluir
integralmente, mas indene de mácula traduzida pela infração
de qualquer das condições fixadas pelo juiz.
No caso, o réu estava em gozo de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000001-28.2019.8.26.0368 Comarca de Monte Alto.
benefício sob condições, às quais devia obediência, e ao
infringir a regra de observá-las deu causa à revogação da
benesse, estando bem ciente das consequências de tal
proceder quando aceitou as condições impostas.
Assim, era perfeitamente possível a
revogação do benefício em tela, uma vez comprovado ter o
agravado descumprido uma das condições a ele impostas,
incorrendo em causa obrigatória de revogação da suspensão
condicional da pena, a teor do que dispõe o artigo 81, III, do
Código Penal.
Cabe lembrar que a decisão que revoga
o benefício é meramente declaratória, não importando seja
proferida somente depois do término do período de prova.
Fosse assim e haveria, sem dúvida alguma, favorecimento ao
infrator e, convenha-se, não foi com esse espírito que o
legislador editou a norma em tela, que deve ser interpretada de
forma sistemática, observado que o artigo 81, III, do Código
Penal, estabelece a obrigatoriedade da revogação do benefício
se, no curso do prazo, o beneficiário vier a descumprir a
condição do § 1o do artigo 78 do mesmo diploma legal, como
aqui ocorreu.
Desse modo, era possível ao juiz,
mesmo depois de escoado o período de prova, revogar a
benesse se constatado que o sentenciado descumpriu as
condições impostas.
A propósito, decisão deste Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000001-28.2019.8.26.0368 Comarca de Monte Alto.
assim
ementada:
“SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DA
PENA
cumulada com condições especiais descumprimento abandono
causa de revogação obrigatória
extinção da punibilidade

impossibilidade”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
7004390-11.2018.8.26.0050, relator Desembargador Lauro Mens
de Mello, julgado em 04.04.2019; no mesmo sentido: Agravo de
Execução
Penal
no
0000127-17.2019.8.26.0601,
relator
Desembargador Miguel Marques e Silva, julgado em 06.06.2019;
Agravo
de
Execução
Penal
no
7007860-84.2017.8.26.0050,
relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral, julgado em
19.06.2019).
Nessa
mesma
trilha
já
decidiu
o
colendo Superior Tribunal de Justiça, como extrai do julgado
em que ficou assente: “RESP PENAL - EXPIRAÇÃO DO SURSIS
- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -CONDIÇÕES.- A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, FACE A EXPIRAÇÃO DO PERIODO DE PROVA
DO "SURSIS", DEPENDE DA EXISTENCIA OU NÃO DE MOTIVOS
PARA A PRORROGAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO BENEFICIO.-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp no 78518/MG, 5a
Turma,
Relator
Cid
Flaquer
Scartezzini,
julgado
em
08/09/1997, DJe 03/11/1997).
Portanto, é de rigor o provimento do
agravo interposto para cassar a douta decisão monocrática que
declarou extinta a punibilidade do agravado, prosseguindo-se
nos autos como de direito.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao agravo ministerial para cassar a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000001-28.2019.8.26.0368 Comarca de Monte Alto.
decisão que declarou extinta a punibilidade de Zequias
Aparecido Pereira, prosseguindo-se nos autos como de
direito.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -